Tribunal: TJSP
Processo: 0011246-71.2009.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Consignação em pagamento – Contribuição sindical – Servidores públicos do Município de Pirapora do Bom Jesus – Repasse da contribuição sindical ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP) e ao Sindicato dos Servidores Municipais de Cabreúva, Itupeva e Pirapora do Bom Jesus – Competência ratione materiae da Justiça Comum Estadual – Tema 994 do E. Pretório

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Consignação em pagamento – Contribuição sindical – Servidores públicos do Município de Pirapora do Bom Jesus – Repasse da contribuição sindical ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP) e ao Sindicato dos Servidores Municipais de Cabreúva, Itupeva e Pirapora do Bom Jesus – Competência ratione materiae da Justiça Comum Estadual – Tema 994 do E. Pretório Excelso - Representatividade sindical – Observância dos princípios da territorialidade, unicidade sindical e especificidade – Legitimidade da Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de São Paulo (FUPESP) para postular a contribuição sindical, nos limites legais - Repasse da contribuição sindical que ocorre em graus diferentes para empregadores e trabalhadores, com previsão de sua distribuição para confederações, federações e sindicatos - Pretensão recursal da FUPESP que não viola o princípio da unicidade sindical, na condição de representante da categoria dos funcionários públicos municipais, com abrangência estadual e base territorial no Estado de São Paulo – Legitimidade do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP) para o recebimento da contribuição sindical - Entidade sindical que representa parcela mais restrita da categoria, por conta de sua especialidade, com reconhecimento da representatividade dos profissionais de enfermagem do Município de Pirapora do Bom Jesus.
2. Revisão do julgado acolhida.